Tribunal: TJMT
Processo: 1026567-68.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026567-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), CASSILDA THOME - CPF: 363.058.981-20 (AGRAVANTE), RHAFAELA THOME DE ANDRADE - CPF: 703.251.111-20 (AGRAVANTE), GERALDO CAETANO - CPF: 208.253.319-00 (AGRAVADO), IGREJA BATISTA VIDA NOVA (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO AO AUTOR/RECORRIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL HAVIA SIDO ABANDONADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a decisão combatida que reintegrou o autor na posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RHAFAELA THOME DE ANDRADE e outros em face da decisão do Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1027014-50.2023.8.11.0002, movida por IGREJA BATISTA VIDA NOVA e outros, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel localizado na Rua 26, quadra 36, lote 12, no bairro São Matheus, no Município de Várzea Grande, que teria sido invadido pela parte recorrente.

Em suas razões, os agravantes pugnam inicialmente pela concessão da assistência judiciária, afirmando que não detém condições de arcar com as custas processuais em detrimento do próprio sustento. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, de modo a obstar a reintegração dos agravados na posse do imóvel.

Menciona que sobre o imóvel já foram manejadas diversas ações entre as partes litigantes, sendo a última uma reivindicatória em que ficou evidenciado o abandono do bem pelo agravado.

Refere que a probabilidade do direito ficou devidamente demonstrada, pelos boletins de ocorrência e documentos inseridos na ação reivindicatória, onde comprova sua propriedade e, ainda, o abandono do imóvel há muito tempo pelo agravado, conforme certificado pelo oficial de justiça ao tentar proceder a citação
in loco
.

Alude que o abandono também foi confirmado pelo vizinho da frente ao dizer ao meirinho que não havia culto há muitos anos e o próprio pastor já não estava mais na igreja, bem como pelas fotos anexadas ao recurso.

Assevera que suportará dano de difícil reparação caso seja efetivada a ordem de reintegração, pois terá de desocupar o imóvel onde está residindo com sua filha.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com o indeferimento do pedido do recorrido de reintegração do imóvel.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 193698198.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
ao Id. 194397734.

Embora intimada, a parte agravada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação possessória, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial da autora/agravada, reintegrando-a na posse do imóvel em litígio, localizado na Rua 26, Quadra 36, Lote 12, no Bairro São Matheus, no Município de Várzea Grande/MT

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações da autora, ora agravada, razão pela qual há de ser mantida a decisão que deferiu sua reintegração na posse do imóvel em litígio.

Sumariamente, há prova suficiente do exercício da posse pela parte agravada sobre o imóvel em litígio, especialmente por conta da Ação de Reintegração de Posse nº 0018874-64.2011.8.11.0002, proposta pela requerida/agravante em desfavor da demandante/agravada, a qual foi julgada improcedente em razão de ter sido demonstrado que esta última estava na posse do imóvel há mais tempo.

Já o esbulho restou caracterizado pelo fato de a própria agravante ter informado na Ação Reivindicatória n. 1027460-87.2022.8.11.0002, que move em desfavor da autora/agravada, que adentrou ao imóvel por este se encontrar abandonado, contudo, teve de retirar os bens da autora e os colocar na calçada.

No ponto, bem fundamentou pelo Juízo
a quo
:

“[...] Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.

A posse e a probabilidade do direito evidenciam-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra o exercício da posse pela autora, em decorrência do contrato particular de doação firmado com Eliete de Oliveira Souza e Admir Cruz Santiago, que supostamente eram possuidores da área (id. 125377484).

Não bastasse isso,
a posse está evidenciada pela sentença de improcedência proferida nos autos da reintegração de posse n. 0018874-64.2011.8.11.0002, proposta pela requerida em desfavor da demandante, na qual constou que essa última estava há muito antes da propositura daquela demanda instalada no imóvel (id. 87680248
).

Por sua vez, num juízo de cognição sumária,
o esbulho encontra-se caracterizado no fato de a parte ré ter ingressado com Ação Reivindicatória n. 1027460- 87.2022.8.11.0002 na qual foi intimada para manifestar quanto à perda superveniente do objeto/ausência de interesse processual, em razão do seu pleito de imissão na posse sob a justificativa de imóvel abandonado
, e apenas informou que havia reingressado no imóvel, anuindo com a extinção do feito.

Todavia,
se a requerida observou que no imóvel havia pertences da requerente, bem como, tinha conhecimento da existência da Igreja requerente no local, da improcedência da sua pretensão possessória, deveria ter informado tais fatos naqueles autos assim como solicitado o prosseguimento daquele feito e não simplesmente adentrado no local
.

Registra-se que a invasão resta mais patente ainda porque com a atitude da requerida ela teve acesso aos bens da requerente existente no imóvel, vindo a retirá-los da área e colocá-los na calçada, fato este que demonstra a invasão.

A pretensão da requerida, como se vê, está centrada, essencialmente, no registro da matrícula do imóvel e na demanda reivindicatória, a qual, importa frisar, não possui pedido liminar de retomada da propriedade
.

Ocorre que, nem mesmo eventual direito de gozo da propriedade autorizaria as rés a, por força própria, invadir o imóvel da requerente e por seus pertences para fora.

Consigna-se que, não ser ilimitado o direito ao desforço imediato e ao uso da autotutela, seja em lides de vizinhança seja em outras quaisquer, apenas pelo fato de se afigurar aparentemente evidente o direito de quem age.

Elucidando, a parte demandada ingressou manu militari na posse do imóvel, em autêntica exteriorização de autotutela, prática essa caracterizadora em tese do crime de exercício arbitrário das próprias razões.

No mais, a data do esbulho está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 125377485), datadas de 28 de julho de 2023, bem assim, a presente ação, distribuída em 07 de agosto de 2023, foi proposta há menos de ano e dia da perda da posse.

De outro norte, o perigo da demora evidencia-se no fato de que se não for deferida a liminar, até o final da demanda, a requerida continuará sem usufruir o bem aventado. ” (grifo nosso)

Sabe-se, outrossim, que o abandono é uma das modalidades de perda da posse em razão da ausência de ambos os elementos constitutivos, a saber,
animus
e
corpus
.

No caso dos autos, entendo que tal matéria demanda ampla dilação probatória, contudo, é de bom alvitre registrar que se a parte detentora da posse adota medidas conducentes à conservação e guarda do bem, evidente que não resta configurada a situação de abandono, a ensejar a perda de sua posse.

Desse modo, escorreita a decisão ora agravada, não havendo que se falar em sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024